Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-27.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002062-27.2025.8.11.0005.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA
RECORRIDA: LUIZ FERNANDO DAMACENA GOMES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EMISSÃO DE DIPLOMA. ERRO EM DADOS PESSOAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a instituição de ensino à emissão e entrega do diploma de Bacharelado em Ciências Contábeis com correção da data de nascimento do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora injustificada e da necessidade de ajuizamento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na emissão e entrega do diploma, inclusive com erro em dado pessoal essencial, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A emissão de diploma com erro em dado pessoal relevante, seguida de atraso injustificado na correção e entrega do documento, configura falha na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito.
A alegação de dependência de terceiros ou de entraves administrativos não afasta a responsabilidade da instituição de ensino, por se tratar de risco inerente à atividade por ela desenvolvida.
A demora excessiva na entrega do diploma ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade do autor, notadamente sua honra subjetiva e expectativa legítima de inserção no mercado de trabalho.
O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo.
O quantum indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
O valor arbitrado na sentença mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso, sendo cabível a sua redução para montante compatível com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.A demora injustificada na emissão e entrega de diploma de curso superior, inclusive com erro em dados pessoais do egresso, configura falha na prestação do serviço educacional.2.A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos decorrentes de entraves administrativos ou de terceiros ligados à sua atividade-fim.3.O atraso excessivo na entrega de diploma gera dano moral presumido, passível de indenização.4.O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando não observado o critério da proporcionalidade em relação às circunstâncias do caso e aos precedentes do órgão julgador."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 22; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 40, 46 e 55; Portaria MEC no 1.095/2018, art. 18; Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001641-26.2020.8.11.0033, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.04.2022; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002816-17.2023.8.11.0044, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002062-27.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (RECORRENTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DAMACENA GOMES - CPF: 062.938.511-45 (RECORRIDO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026